Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-52.2021.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000361-52.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO SIMAS DA SILVA - CPF: 008.780.891-95 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRIELE FERNANDA TRINDADE DE OLIVEIRA - CPF: 058.284.951-94 (ASSISTENTE), LUANA DE LIMA MATTOS - CPF: 043.913.911-20 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
.
PREJUDICIAL DE

PRESC
RIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PREPONDERANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade total de 3 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva;

(
ii
) analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; e

(
iii
) avaliar a tipificação do delito de vias de fato sem a exigência de laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva não se operou, pois o lapso prescricional de 3
(três)
anos para ambos os delitos não foi exaurido entre os marcos interruptivos previstos no art. 109, VI, do CP.

4. A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, pelo requerimento de medidas protetivas, pelos depoimentos colhidos e pelo próprio interrogatório do réu, que confirmou a ciência das medidas protetivas e sua presença no local dos fatos.

5. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é de natureza formal, consumando-se com a simples violação da determinação judicial, independentemente da ocorrência de resultado lesivo.

6. A contravenção penal de vias de fato não exige exame de corpo de delito, sendo suficiente o relato da vítima e testemunhas para a caracterização do ilícito.

7. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“
1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência tem natureza formal, sendo suficiente a mera inobservância da ordem judicial para sua consumação. 2.

A contravenção penal de vias de fato não exige exame de corpo de delito, sendo suficiente o relato da vítima e testemunhas para a caracterização do ilícito
. 3.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, podendo, quando coerente e corroborada, fundamentar a condenação.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, III e X; CP, art. 109, VI; CPP, art. 61; Lei n. 11.340/06, art. 24-A; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma,
DJu
06.08.2015; STJ, HC 274.431/SE; TJMT,
Ap
29031/2018, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14/08/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO ROG
É
RIO SIMAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu
PAULO ROG
É
RIO SIMAS DA SILVA

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

Vara Única da Comarca de Tapurah
/MT nos autos da
ação p
enal n.o

1000361-52.2021.8.11.0108
,

por meio da
qual
foi

conden
ado

pela prática da
s

infraç
ões
pena
is
tipificada
s
no

art
.

24-A da Lei n.
11.340/06
e

art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/41
, às
penas
privativas
de liberdade
de
3 (três) meses
de detenção
e

15
(
quinze
) dias de prisão simples
,
estabelecido
o regime inicial
aberto
.

Irresignado
,
suscita o apelante nas
razões recursais
disponíveis no ID
172599328, a prejudicial de mérito
de
prescrição da pretensão punitiva
em relação a
ambas as infrações penais
, a redundar na
extinção da sua punibilidade
.
No mérito,
pugna pela reforma da sentença para ver-se
absolvido
,
ao argumento de que
as provas coligidas
são insuficientes
para subsidiar o decreto condenatório
,
ao mesmo tempo em que tangencia a tese de
ausência de dolo

quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Nas
contrarrazões vistas no
ID
252273783
,
o Ministério Público
rebate os argumentos
defensivos
e requer seja negado
provimento ao recurso
.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do parecer acostado sob o
I
D

262374256,
opin
ou
pel
a
rejeição da prejudicial de prescrição
e, no mérito, pelo

desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO

DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

A teor das razões recursais,

deflui-se a pretensão de ve
r
declarada extinta a punibilidade
do apelante
, por força da
prescrição da pretensão punitiva
.

Todavia,
a pretensão
não merecer prosperar
.

Com efeito,
é cediço
que
a prescrição da pretensão punitiva constitui

a perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Sabe-se que
existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a
sanção máxima
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Nada obstante, m
uito embora seja certo que houve o trânsito em julgado para a acusação, também o é que
nenhuma das modalidades prescricionais se aplica ao caso em exame
.

Isso porque,
ponderando a pena
concretamente aplicada

in
casu

–

3 (três) meses
de detenção

para o delito de

descumprimento de medida protetiva de urgência

e
15
(
quinze
) dias de prisão simples
em razão da contravenção penal de
vias de fato
,
na hipótese, o respectivo prazo prescricional seria de
03
(
três
) anos
para ambos os delitos
, nos termos do que dispõe o art. 109, V
I, do Código Penal.

Desta feita, verifica-se que
o interregno não foi alcançado no caso dos autos
, já que
o
fato ocorreu em
28
/
11
/202
0

e
a
denúncia foi recebida em
17
/
1
2
/202
1
,
conforme se depreende da decisão anexada no
ID
252273671
; posteriormente,
a sentença condenatória foi proferida em
01
/
10
/202
4

(ID
252273770
), com publicação na mesma data,
informação aferível por intermédio do extrato de andamentos da ação penal correlata, disponível no endereço eletrônico deste e. Sodalício.

Verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória houve o transcurso de pouco mais de
2
(dois)
anos, 9
(nove)
meses e 14
(quatorze)
dias
, e desde a publicação da sentença até os dias atuais não houve a contagem de sequer um ano, portanto, incontroverso está que o tempo decorrido entre os marcos interruptivos é
inferior ao previsto no art. 109, VI, do CP
.

Destarte, sem mais delongas,
não há falar em prescrição da pretensão punitiva em nenhuma das modalidades
, pois o
lapso prescricional aplicável à hipótese

não restou exaurido entre os marcos interruptivos indicados alhures
, por isso,
rejeito a prejudicial de mérito aventada
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que,
no dia 28 de novembro de 2020, em horário indeterminado, no estabelecimento comercial “Imperial Bar e Petiscaria”, localizado na Avenida Mato Grosso, no 160, centro, cidade de Tapurah,
PAULO ROGÉRIO
SIMAS DA SILVA
,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 em favor de sua ex-esposa
Luana de Lima Mattos
;
e,
nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
ofendeu a integridade da referida vítima
,
causando-lhe

lesões corporais de natureza leve.

Por tais fatos,
PAULO
foi denunciado pela prática dos delitos de lesão corporal, em âmbito doméstico, e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Ao final
da regular instrução, sobreveio sentença penal
que julgou
parcialmente
proced
ente a
acusação
,
com a consequente desclassificação do delito disposto no artigo 129, §9° do Código Penal para a figura do artigo 21,

do Decreto Lei n. 3.688/1941
, sendo o réu condenado

à pena de
3 (três) meses
de detenção

em razão da prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas

e

15
(
quinze
) dias de prisão simples
,
pelo cometimento d
a infração de vias de fato
.

Do pleito absolutóri
o

em relação a ambos os ilícitos
:

Diante desse contexto, insurge-se o apelante contra o édito condenatório, pleiteando sua absolvição com fundamento nos seguintes argumentos: (i)
insuficiência probatória apta a embasar um decreto condenatório
, sustentando que o acervo probatório se resume à palavra da vítim
a
; (
ii
)
inexistência de dolo na suposta conduta de descumprimento de medida protetiva
, haja vista a ausência de comprovação inequívoca de sua intenção deliberada de transgredir a ordem judicial; e (
iii
)
incerteza quanto à efetiva ocorrência das vias de fato
, destacando a inexistência de exame de corpo de delito e o fato de que as testemunhas de defesa não presenciaram qualquer agressão
.

Malgrado o inconformismo da
i.
Defesa, vejo que
o pleito absolutório
não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
de todos os delitos imputados ao réu

encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência,

reque
rimento de medidas protetiva
s

e
termo de representação criminal
vistos n
o
ID

252273659
,

bem como

pelos depoimentos ame
alhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser
ouvida
em juízo

(ID 252273753)
,
a
ofendida
Luana de Lima Mattos

c
onfirmou os fatos narrados na fase
policial
(ID
252273659, pág. 5/6
)
, relatando

que
se separou do réu em junho
de 2020
e, em agosto, após o falecimento de seu pai, passou a ser ameaçada por ele.
De acordo com
Luana,
o
réu
alegava que a vítima não contava com ninguém em seu apoio, já que não possuía familiares na cidade
e, i
nicialmente, tentou persuadi-la a retomar o
relacionamento,
mas, diante da recusa, passou a proferir ameaças de morte e a exercer
chantagem emocional, inclusive ameaçando atentar contra a própria vida
, motivo que a fez procurar as autoridades inicialmente e requerer as medidas protetivas.

Especificamente q
uanto ao dia dos fatos, a vítima relatou que estava em um bar com

amigos
quando percebeu a presença do réu, razão pela qual mudou de lugar dentro do estabelecimento.
Ocorre que
, em

determinado momento, sentiu uma dor na perna e foi informada por um
dos colegas
que o réu a havia chutado
, tal situação causou um desconforto generalizado na sua roda de
amigos
,
ao passo que um de seus colegas
confrontou o
acusado
, exigindo que ele se retirasse
do local; a
vítima então se afastou, mas foi seguida insistentemente pelo réu, que voltou a agredi-la com outro chute.

Outrossim,

como bem consignado na sentença,
em juízo
(ID
252273765
)
foram ouvidos os informantes
Onilson
Carlos da Silva

e
Samuel Simas da Silva
que em nada contribuíram com o deslinde do fato, porquanto limitaram-se a dizer que não
presenciaram os fatos narrados
na denúncia e nem mesmo tinham conhecimento acerca das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.

O apelante,
por sua vez
, em ambas as oportunidades em que foi ouvido
(ID
252273659
e
ID

252273765
)

confirmou ter ciência das medidas protetivas que determinavam o seu afastamento da vítima
,
mas
negou que tenha tentado agredi-la, declarado
que de
feriu um chute
visando
acertar um terceiro
que estava no local
.

À vista deste cenário,

ressai

inequívoc
a
a
prática do
s delitos
de

descumprimento de medidas protetivas de urgência e vias de fatos

pelo acusado, notadamente porque o relato da vítima é
seguro e coerente desde a fase policial, sendo confirmado em ju
ízo
e corroborado por outros elementos de provas
, a exemplo
do

interrogatório
do
próprio

acusado.

Com efeito, o
crime
previsto no
artigo 24-A da Lei no 11.340/06 é
de natureza
formal, consumando-se
no momento em que
o agente descumpre a determinação judicial de afastamento da vítima, independentemente de eventuais consequências materiais.

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que o réu se aproximou da vítima, violando a decisão judicial que determinava distância mínima de 300
metros
; aliá
s,

a

pr
ópria
ofendida
relatou que, ao vê-lo no bar, tentou mudar de lugar, mas ele a seguiu e manteve contato com ela, além de ter se envolvido em discussões com terceiros.

Além disso, a
alegação de que a vítima chegou depois ao estabelecimento
não restou cabalmente comprovada e, mesmo se assim o fosse
, tal cir
cunstância
não afasta
, por si só,
a tipificação do delito
, notadamente
quando demonstrado a partir das declarações colhidas nos autos que
o apelante
permaneceu
no local mesmo após notar a presença da

ofendida
e
p
rocurou
interagi
r
com ela,
inclusive agredindo-a, o que
demonstra a clara
intenção em infringir
a
ordem judicial.

De igual modo, quanto ao
delito do artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41
, a
vítima relatou de forma clara e coerente que foi agredida com um chute na perna
desferido
pelo apelante, causando-lhe escoriações e hematomas.

Além disso, não se pode olvidar que, quanto à
contravenção penal
, a
presença de laudo pericial para atestar a ocorrência dos fatos é dispensável
, considerando o sólido entendimento jurisprudencial no sentido de que
a contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito
,
pois é a infração penal expressamente subsidiária
, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte.

Nesse sentido é jurisprudência deste Tribunal, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, razão pelo qual a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a ocorrência mediante outros elementos de prova, como a testemunhal. (STJ, HC no 274.431/
SE)
(
TJMT,
Ap
29031/2018). (N.U 0002087-85.2015.8.11.0012. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)
(Destaquei)

Outrossim,
é incontroverso
que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se

não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do
acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria
,
quando corroborada por outros meios de prova.

Nes
ta linha
,
está
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

(...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma,
DJu
06.08.2015).

Assim, considerando que
a versão da vítima é firme e coerente em todas as oportunidades em que ouvida e que existem elementos o bastante para confirmar a prática dos delitos pelo acusado,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço
d
o recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROGERIO SIMAS DA SILVA
,
para
rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição
da pretensão punitiva e,
no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
/MT nos autos da ação penal
n.o
1000361-52.2021.8.11.0108
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025